Tribunal: TJPA
Processo: 0832038-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832038-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA FLAVIA MORAES CARVALHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora pública municipal, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o termo inicial da prescrição quinquenal das parcelas retroativas relativas à progressão funcional a partir do requerimento administrativo, além de majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 tem caráter automático e independe de avaliação de desempenho ou outros critérios subjetivos;

(ii) saber se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio);

(iii) avaliar se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença impugnada;

(iv) analisar se há impacto financeiro apto a afastar o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Leis nº 7.528/91 e 7.673/93) prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade mediante a mera verificação do interstício de dois anos de efetivo exercício, sem condicionamento a avaliações subjetivas, configurando norma de eficácia plena.

4. A possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional de triênio encontra respaldo na distinção jurídica entre as vantagens, sendo a primeira decorrente da estrutura da carreira e a segunda, de natureza eminentemente temporal.

5. Não houve inversão do ônus da prova, pois a servidora apresentou documentação funcional idônea, dotada de presunção de veracidade, não impugnada especificamente pela parte adversa.

6. A alegação de impacto financeiro e efeito multiplicador não possui força suficiente para afastar o direito líquido e certo amparado por norma expressa, tampouco para justificar o descumprimento de deveres legais da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 constitui direito subjetivo do servidor, sendo automática a cada dois anos de efetivo exercício, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.

2. A cumulação da progressão funcional com o adicional de triênio é juridicamente possível, dada a distinta natureza jurídica de ambas as vantagens.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apl. Cív. nº 0839068-92.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.03.2025; TJPA, AgInt nº 0059074-03.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.10.2022; TJPA, ApCiv nº 4217174, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 22133058)
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA FLÁVIA MORAES CARVALHO
, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, para reconhecer o termo inicial da prescrição quinquenal das parcelas retroativas devidas a título de progressão funcional a data do requerimento administrativo, bem como para majorar os honorários advocatícios fixados na instância de origem.

Em suas razões, o ente municipal sustenta que a decisão agravada incorre em violação à Constituição Federal ao admitir a possibilidade de progressão funcional automática com base exclusivamente no decurso do tempo, sem exigência de comprovação de requisitos objetivos como avaliações de desempenho ou outros critérios previstos em lei.

Alega a duplicidade remuneratória, uma vez que o servidor já percebe a verba de triênio, igualmente fundamentada no interstício temporal, o que inviabiliza nova vantagem pecuniária pelo mesmo fundamento temporal, por ofensa à moralidade administrativa e à legalidade.

Menciona que o decisum deixou de exigir a prova dos requisitos legais indispensáveis à concessão da progressão funcional, promovendo, de forma indevida, a inversão do ônus probatório, em desconformidade com o regime jurídico aplicável a responsabilidade processual.

Argumenta que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário assentou-se indevidamente na alegação de análise de legislação local, quando, em verdade, a matéria debatida é de índole constitucional e federal, relativa à correta distribuição do ônus da prova e à vedação de enriquecimento ilícito do servidor.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada poderá estabelecer precedente de grande impacto financeiro e administrativo, com efeito multiplicador, pois enseja a concessão indiscriminada de progressões funcionais em todos os casos semelhantes no Município, violando os princípios constitucionais da eficiência e da legalidade.

Ao final, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida, com a consequente retratação e modificação do decisum. Subsidiariamente, pleiteia, na hipótese de não acolhimento da reconsideração, o encaminhamento do feito ao colegiado para apreciação.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, conforme comprova a certidão acostada aos autos (ID nº 23016846).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Explico.

A controvérsia devolvida à apreciação reside em saber se a progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, deve ser automaticamente concedida a servidor público municipal mediante o implemento do interstício temporal previsto, bem como se essa progressão pode coexistir com a gratificação de triênio, sem violação ao princípio da legalidade ou à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias.

Com efeito, segundo dispõe a Lei Municipal nº 7.528/91, a progressão funcional por antiguidade se efetiva pela elevação automática do servidor à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício. Tal dispositivo foi reiterado nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, evidenciando o caráter autoexecutável da norma.

A esse respeito, impende destacar o que dispõe a legislação aplicável:

Lei Municipal 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por: I - progressão funcional; II - ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Assim, uma vez cumprido o interstício legal exigido, assiste ao servidor o direito à progressão funcional, não havendo respaldo legal para a exigência de comprovação adicional de mérito ou desempenho, quando tais requisitos não estão previstos na legislação aplicável à progressão horizontal por antiguidade.

Portanto, conforme demonstrado anteriormente, a agravada faz jus a progressão em tela, uma vez que é servidora pública municipal desde 28/06/2000, tendo ingressado para o cargo de Professora Plena Licenciada, com atuação na Educação infantil, referência 11 - GRUPO - GIA, conforme se extrai da sua ficha funcional.

Esta Corte de Justiça possui diversos precedentes que reconhecem a eficácia plena dos diplomas legais mencionados, conforme se observa, a título ilustrativo:

Administrativo. Agravo Interno em Apelações Cíveis e Remessa Necessária.
Ação Ordinária de Pagamento de Progressão Funcional. Servidora Pública Municipal. Desnecessidade de regulamentação. Leis municipais de eficácia plena. Comprovação dos requisitos para elevação automática. Natureza distinta do adicional por tempo de serviço.
Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Pagamento de Progressão Funcional ajuizada por servidora pública efetiva do Município de Belém, buscando diferenças salariais decorrentes do direito à elevação automática na carreira, não reconhecidas pelo Ente Municipal.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade e seus reflexos, diante da alegação de ausência de atendimento dos seus requisitos legais.

III. Razões de decidir

3 - O Ente Municipal afirma que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos, pois a Agravada já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público. Defende ainda, a impossibilidade da progressão sem qualquer prova de atendimento dos seus requisitos, o que é ilegal e inconstitucional.

4 - O conjunto probatório demonstra que a Agravada é servidora pública efetiva do Município de Belém, nomeada em 01/04/1987, posteriormente reenquadrada para cargo de professora pedagógica, referência “01”, GHB em 24/04/2000, e aposentada desde 30/01/2020, conforme ficha funcional.

5 - Preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, com base na Lei Municipal n.º 7.528/1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém e, na Lei n.º 7.673/1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal, direito a progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício.

6 - O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, tempo prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto a Progressão por Antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Possibilidade de Cumulação.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:

- artigos 11, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém;

- artigo 2º da Lei n.º 7.673/1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal; e

- artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

- (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual: 08.07.2019 à 15.07.2019); e

- (TJPA, 4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839068-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Município de Belém e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença que determinou a concessão da progressão funcional horizontal pretendida pela Agravada.

2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2. No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

No que concerne à alegada duplicação remuneratória decorrente da concomitância da progressão funcional por antiguidade com a percepção do adicional de triênio, não procede a irresignação do agravante.

A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que tais vantagens possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão funcional implica a mudança de referência na carreira, com consequente majoração do vencimento-base, enquanto a gratificação por tempo de serviço configura adicional de natureza eminentemente temporal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente, a título ilustrativo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(TJPA, 4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Dessa forma, ausente identidade de fundamento ou de fato gerador, inexiste vedação legal ou constitucional à cumulação, nos termos do artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

Quanto à imputação de inversão do ônus da prova, constata-se que a parte autora comprovou o implemento do requisito temporal mediante juntada de ficha funcional, documento este dotado de presunção de veracidade, não impugnado de forma específica pelo Município. Nessa medida, não se verifica qualquer afronta ao regime do ônus da prova previsto nos artigos 373 e seguintes do CPC.

Por fim, a alegação de impacto financeiro e de suposto efeito multiplicador decorrente da decisão não possui força jurídica suficiente para infirmar o direito subjetivo reconhecido com base em norma de eficácia plena.

Ademais, a Administração Pública não pode se eximir do cumprimento de seus deveres legais sob o argumento genérico de conveniência orçamentária ou administrativa, sobretudo quando se trata de prerrogativas asseguradas aos servidores públicos por normas expressas.

Deste modo, restando demonstrado o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores do pedido administrativo), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Em vista disso, inexistem razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, que se mantém hígida e escorreita, em consonância com a legislação aplicável e com os princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática anteriormente proferida.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025